Tribunal: STF
Processo: RE 300566
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PLANO COLLOR E URPs.
        I. - O entendimento do acórdão recorrido está ajustado à
jurisprudência do S.T.F., que foi firmada no MS 21.216-DF, ADIn 694-
DF (URP/fev/89), RE 144.240 (URP/89), RE 145.183 (URP/88), RE
144.756, RE 146.749 e 163.817.
        II. - Agravo não provido.